Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-13.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. LITISPENDÊNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na litispendência e na ausência de interesse processual, por existir demanda anterior idêntica ainda em trâmite.
2. A parte apelante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença, sustentando inexistência de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante de sua condição socioeconômica; (ii) saber se está configurada a litispendência, pela repetição de ação anterior com mesmas partes, causa de pedir e pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e 99 do CPC asseguram o benefício da gratuidade de justiça a quem demonstrar insuficiência de recursos. No caso, a prova documental evidencia que a apelante não pode arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento. 5. A concessão da gratuidade não isenta a parte do pagamento das verbas processuais, apenas suspende sua exigibilidade até que cesse a situação de hipossuficiência (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). 6. Quanto à litispendência, o art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC dispõe que há identidade entre ações quando coincidem partes, causa de pedir e pedido. O exame dos autos confirma que a demanda repete ação anterior ainda em curso. 7. Verificou-se que se repete ação que está em curso, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça, mantida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos, presumida de forma relativa. 2. Configura litispendência a propositura de ação idêntica a outra ainda em curso, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 337, §§ 1o a 3o, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1824876, 0710343-15.2023.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 1983715, 0708747-74.2024.8.07.0004, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025.